Tribunal: TJPA
Processo: 0003674-74.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003674-74.2019.8.14.0027

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. 1. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REVALORAÇÃO E PERSISTÊNCIA DE VETORIAIS NEGATIVOS.
Como se observa, ao réu foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e Art. 12 da Lei 10.826/2003, tendo o juízo fixado a pena-base em (08 anos de reclusão e 800 dias multa, em relação ao delito de tráfico de drogas, e em 02 anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias desfavoráveis, quais sejam: antecedentes, personalidade e as consequências do crime.

Após reanalise e diante de tais peculiaridades, deveras, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena base aplicada pelo Juízo singular. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.
2

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDENCIA.

No caso, em que pese a somatória das penas irrogados alcance o
quantum
de 08 (oito) anos, entendo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, somadas à reincidência do recorrente, determinam a fixação do regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dicção do art. 33, §2º, alínea “a”, §3º, da Lei Substantiva Penal.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados respectivamente no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Segundo a denúncia, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 16h30min, na Rua do Arame com a Rua do Nacional, neste município, policiais detiveram em flagrante delito o denunciado MARINALDO DA SILVA PINHEIRO acima qualificado,

por prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido encontrados em sua posse: utensílios para embalagem de droga (sacolas plásticas recortadas); 14 (quatorze) cabeças de substância entorpecente semelhante a óxi, pesando aproximadamente 3,4 gramas; uma quantia de R$52,00 (cinquenta e dois reais) e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor preta, consoante Auto de Exibição e Apreensão (fl. 06) e Laudo de Constatação Provisória (fls. 07/08).

Extrai-se dos autos que após recebimento de denúncia anônima de tráfico, policiais e guardas municipais se deslocaram até o local, onde, primeiramente, abordaram o nacional Wemerson de Jesus Ferreira que estava de posse de 03 (três) petecas de droga. Ao ser indagado, Wemerson declarou ter adquirido a substância do denunciado MARINALDO, oportunidade em que este último foi preso na posse dos itens acima especificados.

Ocorre que, na Delegacia, MARINALDO negou a autoria do crime, entretanto, colaborou com as investigações e relatou ao Delegado da Polícia Civil que o responsável pelo fornecimento e distribuição de drogas na Rua do Arame é a nacional conhecida até o presente momento pelo vulgo de "TITA", a qual, segundo o mesmo, comercializa uma grande quantidade de entorpecente no local.

Ressaltou que um dos sócios da suspeita é o também denunciado ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA vulgo "TATU", conforme fl. 14.

Diante da informação fornecida por MARINALDO, a autoridade representou pela prisão temporária dos nacionais "TITA" e "TATU" e pelo Mandado de Busca e Apreensão, o que foi deferido pelo Juízo.

Durante cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, no dia 07 de junho de 2019, na residência do denunciado ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA, policiais obtiveram êxito na diligência e apreenderam na posse do mesmo 12 (doze) petecas de substancia entorpecente semelhante a óxi, pesando aproximadamente 5,4 gramas; 01 (uma) pedra grande do mesmo entorpecente, pesando aproximadamente 14,4 gramas; a quantia de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais) - divididos em uma cédula de R$ 50,00, quinze de R$20,00, vinte e nove de R$ 10,00, seis de R$5,00 e vinte e quatro cédulas de R$2,00 - apetrechos para embalar drogas (linhas, sacolas plásticas); 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36; 02 (dois) cartuchos de calibre 36; 02 (dois) recipientes contendo pólvora e chumbos; 01 (um) celular da marca Samsung e 02 (dois) relógios das marcas Tecnet e Mondain, consoante Auto de Exibição e Apreensão (fls. 38/39) e Laudo de Constatação Provisória (fl. 40).

Informou a Autoridade Policial que na residência da nacional "TITA", nada de ilícito foi encontrado, porém, ela não foi localizada e o Mandado de Prisão Temporária não foi cumprido.

Em sede policial (fl. 13) MARINALDO negou a autoria do crime imputado a si, alegando que a droga pertencia a um segundo elemento que também estava na residência, mas ao ver a equipe de policiais empreendeu fuga, porém, não soube declinar o nome do indivíduo.

Na delegacia (fl. 47) ANTONIO RIBEIRO negou a autoria do crime de tráfico de entorpecente imputado a si, alegando que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal. Confessou a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo, declarando que era de sua propriedade e a utilizava para caçar.

A autoria e materialidade encontram-se comprovadas pelos Termos de Exibição e Apreensão (fls. 06 e 38/39); pelo Laudo de Constatação Provisório (fls. 04/08 a 40); pelos depoimentos testemunhais (fls. 09/12 e 44/46); pelo depoimento do denunciado Marinaldo (fl. 14); bem como pelos laudos definitivos de substância entorpecente a serem juntados oportunamente aos autos.

Seguindo o curso regular da ação penal, o apelante foi processado, julgado e condenado nos termos da sentença prolatada pelo magistrado a quo (Id. Num. 9114901 - Pág. 1 a 6).

Inconformada com a respeitável decisão, a defesa do réu ingressou com o presente recurso de apelação (Id. Num. 5306371 - Pág. 1 a 9), pugnando pela reforma na dosimetria da pena, a fim de que a pena definitiva seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que o acusado inicie o cumprimento da reprimenda corporal no regime semiaberto.

Em contrarrazões (Id. Num. 5306373 - Pág. 2 a 6), o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID. 13134962).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, alegando
error in judicando
na dosimetria da pena e pugna pelo recálculo da pena-base, a fim de que seja aplicada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico ilícito de drogas, com a consequente alteração no cumprimento inicial de pena para o regime semiaberto.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena ao apelante ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA, que este foi condenado a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em razão de ter o juízo de piso valorado negativamente os antecedentes, personalidade e as consequências do crime, sendo de todo oportuno transcrever o seguinte trecho do decisum:

“Passo a dosar a pena para o Réu ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, atenta ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

Culpabilidade
normal.
É reincidente
específico.
Conduta social
presumivelmente boa, vez que não vieram elementos para aferi-la.
Personalidade
voltada para o crime; eis que foi agraciado com a prisão domiciliar e logo voltou a delinquir.
Circunstâncias do crime
foram comuns ao tipo.
Motivação
também inerente ao tipo, lucro fácil e sem trabalho. As
consequências do crime
são graves, eis que o tráfico de entorpecentes tem como público-alvo pessoas psicologicamente fragilizadas ou em desenvolvimento físico e mental. Situação econômica presumivelmente precária, eis que defendido por advogado dativo.
O Réu não faz jus à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porque a atividade criminosa constitui o seu meio de vida, bem como, porque a quantidade de droga é significativa
para os padrões desta pequena cidade e a espécie apreendida em seu poder constitui um subproduto da cocaína ao qual se agregam substâncias altamente deletérias ao organismo humano. Ademais, possui elevado poder viciante.
Militam contra o Réu 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, reincidência, personalidade e consequências,
motivo pelo qual fixo a pena-base para o delito previsto no Art. 33, da Lei 11.343/2006 em
08 anos de reclusão e 800 dias multa
. Ausentes circunstâncias atenuantes.
Presente a agravante da reincidência,
contudo, deixo de aplicar o acréscimo porque esta já foi considerada nas circunstâncias judiciais. Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que a pena fica definitivamente fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo em vigor.

Para o delito previsto no
Art. 12 da Lei 10.826/2003 em 02 anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo em vigor. Ausentes circunstâncias atenuantes.
Presente a agravante da reincidência,
contudo, deixo de aplicar o acréscimo porque esta já foi considerada nas circunstâncias judiciais. Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que a pena fica definitivamente fixada em
02 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. A pena de reclusão deverá ser executada primeiro, em atenção ao disposto no art. 76, do CPB.

DETRAÇÃO — Considerando que o Réu cumpria pena por delito anterior, o cálculo da detração deverá ser feito pelo Juízo competente para a Execução.

REGIME DE CUMPRIMENTO — Em razão da
reincidência especifica, a pena deve cumprida inicialmente em REGIME FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2°, b, do CPB.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA — O Réu ANTONIO RIBEIRO DE LIMA é reincidente específico e se encontra foragido, deixando evidente sua intenção de obstar a aplicação da lei penal, razão pela qual NÃO PERMITO QUE APELE EM LIBERDADE. EFEITOS DA CONDENAÇÃO - Considerando que o Réu não provou a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, DECRETO O PERDIMENTO da quantia em favor da União, nos termos do art. 91, II, b, do CPB e determino à Secretaria que adote as providências necessárias para recolhimento aos cofres do FUNPEN.”

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê: “
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e Art. 12 da Lei 10.826/2003, tendo o juízo fixado a pena-base em (08 anos de reclusão e 800 dias multa, em relação ao delito de tráfico de drogas, e em 02 anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias desfavoráveis, quais sejam:
antecedentes, personalidade e as consequências do crime
.

Quanto ao crime de crime de drogas, é cediço que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na primeira etapa, colhe-se da sentença que o Juízo singular em análise à valoração desfavorável dos
antecedentes criminais
, destacou que o recorrente é reincidente específico, fato comprovado pela Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos autos (Id. Num. 5306262 - Pág. 5), indicando que o recorrente já foi preso, processado e condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Sendo assim, neste ponto, nada a reparar quanto à valoração desfavorável dessa circunstância judicial.

De outro lado,
em relação à personalidade
, foi pontuado que o acusado possui a índole voltada para o crime, “eis que foi agraciado com a prisão domiciliar e logo voltou a delinquir”. Contudo, é entendimento pacífico da Quinta e Sexta Turma do STJ, que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.

Todavia, o elemento que o juízo sentenciante utilizou para negativar tal circunstância judicial, serve de base para aferir negativamente a culpabilidade do acusado, que mesmo após ser favorecido pelo sistema de Justiça podendo cumprir sua pena em regime domiciliar, utilizou essa benesse para voltar a delinquir, razão pela qual sua conduta merece maior reprovação.

Em relação às
consequências do crime
, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, a situação em comento desponta singularidade ao avanço da criminalidade, posto que o réu está inserido em um contexto maior de cometimentos de crime.

Ademais, considerando o comando normativo previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é cediço que a exasperação da pena-base se justifica em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), dado o alto poder viciante da substância entorpecente encontrada em poder do acusado.

Tais peculiaridades, deveras, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena base aplicada pelo Juízo singular.

Diante disso, o Magistrado só estaria autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO

Por fim, no que tange ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, igualmente neste ponto verifica-se que o pleito defensivo não pode ser acolhido.

No caso, em que pese a somatória das penas irrogados alcance o quantum de 08 (oito) anos, entendo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, somadas à reincidência do recorrente, determinam a fixação do regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dicção do art. 33, §2º, alínea “a”, §3º, da Lei Substantiva Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

ANTONIO RIBEIRO DE LIMA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos de toda fundamentação expendida.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023